Tribunal: TJBA
Processo: 0507450-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507450-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELMA MESSIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO CALHEIRA MENEZES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, JONE FERNANDO RIGAUD COUTINHO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE FUNDADA EM UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. COMPANHEIRA RECONHECIDA PELO INSS COMO DEPENDENTE DO
DE CUJUS
. AUTORA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BENEFICIÁRIA PREVISTO NO ESTATUTO DA PETROS. BENEFÍCIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FONTE DE CUSTEIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0507450-55.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WELMA MESSIAS DOS SANTOS
e como apeladas
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator